Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0727785-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGALHAES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS DESPACHO Verifico que a juntada da petição de desistência (ID 18551662), embora tenha sido feita em nome da sociedade de advocacia MAGALHÃES E LINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, ora agravante, foi juntada pelo sócio que figura como parte agravada no presente recurso de agravo. Dessa forma, intime-se o causídico da parte agravante, DR. ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES, OAB/DF 19.437, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste a respeito do pedido. Publique-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator